Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600598-70.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
18/02/2025
Número: 0600598-70.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600598-70.2024.6.16.0110,
que julgou procedente a presente representação, pelos fundamentos acima apontados, para
condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. do art.
39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 c/c artigo 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.(Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no Código
Eleitoral, na Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e na Resolução nº 23.610/19, em face de Antonio
Carlos Martins. O representante alegou que, no dia 06/10/2024, ocasião na qual foram realizadas as
eleições municipais, a equipe da Polícia Militar constatou a presença de um painel de led (outdoor
eletrônico) que veiculava propaganda eleitoral em favor do candidato a vereador Toninho da Pires
na caçamba de um veículo GM/S10, cor branca, placa AJS-9079) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS MARTINS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379776
11/02/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44379776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.221
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600598-70.2024.6.16.0110 – Borrazópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PAINEL DE LED
(OUTDOOR
ELETRÔNICO)
EM
VEÍCULO
AUTOMOTOR. IMPACTO VISUAL EVIDENTE.
CONFIGURAÇÃO DE "EFEITO OUTDOOR".
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. No âmbito da Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, foi
constatada
a
veiculação
de
propaganda
eleitoral irregular em 06/10/2024, data do
primeiro turno das Eleições Municipais de
2024, por meio de painel de LED instalado na
caçamba de um veículo estacionado em via
pública no município de Borrazópolis/PR.
2. A sentença proferida pelo Juízo da 110ª
Zona Eleitoral de Faxinal/PR julgou procedente
a representação e condenou o representado ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, com
fundamento na caracterização de propaganda
irregular com "efeito outdoor".
3. O representado interpôs recurso eleitoral,

Num. 44379776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
sustentando que a publicidade exibida não
configurava "efeito outdoor" devido ao caráter
móvel e transitório do painel, e invocou
precedentes jurisprudenciais em seu favor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a veiculação de propaganda eleitoral em painel
de LED, fixado na caçamba de um veículo estacionado, configura propaganda irregular por "efeito
outdoor", nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral por meio de outdoors ou equipamentos
semelhantes, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
6. Restou demonstrado que o painel de LED apresentava dimensões excessivas e impacto visual
significativo, elementos suficientes para configurar "efeito outdoor", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado do TSE: "A justaposição de diversos elementos que resultem em efeito
visual único superior ao limite permitido caracteriza propaganda irregular" (TSE, REspe nº
060095395, Min. Kassio Nunes Marques, DJe 03/10/2024).
7. Observou-se que o painel, além de ultrapassar as laterais da caçamba do veículo, estava estacionado
em local estratégico de grande circulação, reforçando o alcance visual da propaganda. A alegação de
mobilidade do engenho foi afastada, pois o veículo encontrava-se parado.
8. A jurisprudência admite que o impacto visual de propagandas pode ser aferido por observação
direta, dispensando medições exatas quando o desrespeito aos limites legais é evidente (TSE - AgR-
REspe nº 607195, Rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJe 26/03/2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em painel de LED de grandes dimensões,
fixado em veículo estacionado em local estratégico, caracteriza propaganda irregular por 'efeito
outdoor', em afronta ao art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspe nº 060095395, Min. Kassio Nunes
Marques, DJe 03/10/2024.
TSE, AgR-REspe nº 607195, Rel. Min. Laurita
Hilário Vaz, DJe 26/03/2014.

Num. 44379776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
TSE, AgR-REspe nº 060088869, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe 09/09/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Carlos Martins em face da sentença proferida
pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, a qual julgou procedente a representação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Na origem, foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral Representação por Propaganda Eleitoral
(id. 44223065) em face de Antonio Carlos Martins, conhecido como “Toninho da Pires", por
veiculação de propaganda eleitoral irregular. Narra, em síntese, que, no dia 06/10/2024, ocasião
na qual foram realizadas as eleições municipais, a equipe da Polícia Militar constatou a presença
de um painel de LED (outdoor eletrônico) que veiculava propaganda eleitoral em favor do
candidato a vereador Toninho da Pires na caçamba de um veículo GM/S10, cor branca, placa
AJS-9079.
Sobreveio a r. sentença, id. 44223076, e o Juiz a quo julgou procedente a presente
representação, condenando os representados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por entender que a utilização de um painel de LED para veiculação de propaganda eleitoral
no dia da eleição configura desrespeito à legislação eleitoral e carateriza propaganda irregular.
Irresignado, o representado interpôs o presente Recurso Eleitoral, id. 44223080, aduzindo que a
condenação por propaganda eleitoral irregular, baseada no uso de um painel de LED em veículo,
foi equivocada e que a publicidade exibida não gerou o chamado "efeito outdoor”, pois era
transitória, móvel e de alcance visual restrito, características incompatíveis com o impacto visual
único e permanente exigido para essa configuração. Defendeu que a sentença desconsiderou o
caráter temporário e a mobilidade do material, reforçando que o simples uso de propaganda em
veículo não configura automaticamente irregularidade. Argumentou, ainda, que a jurisprudência
ampara o entendimento de que propagandas móveis não configuram outdoor. Ao final, pugnou
pela reforma da decisão e a exclusão da multa aplicada, dada a ausência de violação às normas
eleitorais.
Devidamente intimada, a parte representante apresentou contrarrazões, id. 44223085,
sustentando, em síntese, que é nítido que o engenho publicitário provocou impacto visual
propagandístico com o condão de consubstanciar efeito visual de outdoor. Sustentou que o

Num. 44379776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
equipamento possui dimensões maiores que a caçamba do veículo automotor, bem como possui
letras com grande destaque, de forma que, de fato, é impossível que qualquer pessoa que
transitasse na via sem notar a propaganda veiculada no automóvel. Defendeu também que o
automóvel estava estacionado em local de grande circulação de pessoas e veículos, sendo na
avenida principal do Município de Borrazópolis/PR, e não em constante movimento, conforme
sustenta o representado. Afirmou que o boletim de ocorrência e o documento em vídeo
comprovam a prática da propaganda irregular em benefício do Representado, porquanto afixada
em espécie de outdoor eletrônico mensagem com nítido apelo eleitoral do candidato,
constituindo-se isso em ponto incontroverso da demanda e que o prévio conhecimento do
recorrente é evidente, eis que seria impossível ignorar a presença de um invento de proporção
avantajada exibindo mensagem eleitoral do Recorrente, mormente porque situado em local de
grande circulação de pessoas e veículos. Requer, ao final, o desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id. 44236803).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O prazo legal para interposição do Recurso Eleitoral é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
A publicação da r. sentença ocorreu em 13/11/2024, (id. 44223076), e o recurso eleitoral foi
interposto no dia 15/11/2024,( id. 44223080), portanto, estaria intempestivo. Entretanto, como não
consta nos autos certidão de intimação, considerar-se-á que o Recorrente se deu por intimado no
ato do protocolo do Recurso Eleitoral.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A discussão central nestes autos cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na colocação de painel de LED eletrônico com dimensões excessivas, em veículo que
gera “efeito de outdoor”.

Num. 44379776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
Consta na inicial que no dia 06/10/2024, data de realização do 1º Turno das Eleições Municipais
de 2024, ocasião na qual foram realizadas as eleições municipais, a equipe da Polícia Militar
constatou a presença de um veículo estacionado na Avenida Brasil, em Borrazópolis/PR
contendo um painel de LED (outdoor eletrônico) que veiculava propaganda eleitoral em favor do
candidato a vereador Toninho da Pires na caçamba de um veículo GM/S10, cor branca, placa
AJS-9079.
O recorrente argumenta que a publicidade exibida não gerou o chamado "efeito outdoor", pois era
transitória, móvel e de alcance visual restrito, características incompatíveis com o impacto visual
único e permanente exigido para essa configuração. Sustenta que a sentença desconsiderou o
caráter temporário e a mobilidade do material, reforçando que o simples uso de propaganda em
veículo não configura automaticamente irregularidade. Ressalta, ainda, que a jurisprudência
ampara o entendimento de que propagandas móveis não configuram outdoor.
No entanto, a sentença recorrida entendeu que “restou comprovado que o requerido utilizou um
painel de LED para veiculação de propaganda eleitoral no dia da eleição. Tal conduta configura
evidente desrespeito à legislação eleitoral, caracterizando propaganda irregular.”
De fato, a legislação eleitoral veda expressamente a propaganda eleitoral por meio semelhantes
aos outdoors, conforme disposto no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 26 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõem:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a
pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
[...[
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

A jurisprudência do TSE tem reiteradamente afirmado que a justaposição de diversos elementos,
que resultem em efeito visual único superior ao limite permitido, caracteriza propaganda irregular,
mesmo que os componentes individuais estejam dentro do limite permitido.
Nesse sentido:

Num. 44379776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
ARTEFATO
COM
EFEITO
OUTDOOR.IMPACTO
VISUAL.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as características, causam efeito
visual de outdoor, sendo irrelevante a forma, a posição em que colocado ou a
mobilidade/transitoriedade do material publicitário para a incidência do art. 39, § 8º, da Lei das
Eleições.
(...)
TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060095395, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2024.
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO DE OUTDOOR. ART.
39, § 8º, DA LEI Nº 9.504/1997. ART. 20, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS NºS 24 E 30 DA SÚMULA DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
4. De acordo com o entendimento deste Tribunal e considerando os termos do § 1º do art. 20 da
Res.-TSE nº 23.610/2019, "a justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio
metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se
tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo".
(...)
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060177047, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/06/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2022.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
MERO
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO.TEMPESTIVIDADE RECURSAL
(...)
3. Restou assentada no acórdão embargado a rejeição da pretensão dos então agravantes de
fazer prevalecer a orientação contida na resposta dada à Consulta 1.274, pois a jurisprudência
mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que, "para a configuração do efeito outdoor,
basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não,
equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual" (AgR-REspEl 0600888-69, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 9.9.2019).
(...)
TSE, Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060106239, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/11/2023.

Num. 44379776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29

Na mesma linha, é o entendimento desta Corte Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
USO DE BANNER COM DIMENSÃO SUPERIOR A MEIO METRO QUADRADO. EFEITO
SEMELHANTE AO OUTDOOR. MEIO VEDADO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela Coligação "Nossa
Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", e determinou o pagamento de multa no valor de R$
2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi utilizada uma placa do Partido
Social Democrático – PSD, sem qualquer menção à candidatura, nome de urna ou elemento da
campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas apenas a identificação partidária, afixada de
maneira temporária em bem público, o que não configura a prática de propaganda eleitoral
irregular.
1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge–se na verificação da prática de propaganda eleitoral irregular pelos
recorrentes, em razão da utilização de banner com dimensões superiores às permitidas pela
legislação eleitoral, afixado temporariamente em muro, durante evento de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é vedada a
veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares que exceda 0,5m2 ou cause
efeito visual de outdoor.
3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a propaganda eleitoral mediante
outdoors, sujeitando os infratores à retirada da propaganda irregular e à multa de R$ 5.000,00 a
R$ 15.000,00.
3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, o banner foi utilizado em
passeata promovida pelo recorrente, com o uso de carro de som, o qual tocava seu jingle de
campanha, explicitando o seu número de urna – 55, o mesmo do PSD que consta no banner
combatido. Há, ainda, no banner, frase de cunho político, configurando contexto de propaganda
eleitoral.
3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner visivelmente possui
tamanho superior a meio metro quadrado apresentando efeito visual de outdoor, violando as
normas eleitorais.
3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor de R$ 2.000,00, e
considerando o princípio da non reformatio in pejus, mantém–se o valor da penalidade.

Num. 44379776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou os
representados pela prática de propaganda eleitoral irregular, com imposição de multa no valor de
R$ 2.000,00.
4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a meio metro quadrado, com
efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular, vedada pela legislação vigente,
sujeitando os responsáveis à aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
– Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.
– Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.
(REl nº 060033934, Acórdão RIO BRANCO DO SUL - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 23/10/2024)

No caso dos autos, constata-se que o conteúdo impugnado refere-se a painel de LED (outdoor
eletrônico) fixado na caçamba de uma caminhonete GM S/10, que veiculava propaganda
eleitoralno dia 06/10/2024, data de realização do 1º Turno das Eleições Municipais de 2024, em
favor do candidato a vereador Toninho da Pires.
Oportuna a inserção de imagem extraída do vídeo anexado a inicial:

Como se vê pelas imagens, muito embora não se possa precisar a área do painel publicitário, é
possível, mesmo que de forma visual e sem maiores medições, concluir que se trata de painel de
LED publicitário com dimensões excessivas, capaz de causar o efeito visual de outdoor.
Verifica-se também, que além de possuir grande proporção e de se tratar de um painel eletrônico,
o dispositivo ultrapassa, nas laterais, a caçamba da caminhonete que estava estacionada em
frente a estabelecimento comercial e possuía letras grandes e luminosas aptas a atingir de forma
massiva grande número de pessoas que transitam ou que trafegam nas imediações daquele
local.
Portanto, não prospera a alegação do recorrente de que, por estar afixado em uma caminhonete,
que tem mobilidade, tratar-se-ia de uma propaganda de forma provisória e, portanto, transitória.
Conforme aponta o i. representado do Ministério Público Eleitoral, o local escolhido para
estacionar o veículo foi estratégico, sendo local de grande circulação de pessoas. Confira-se
excerto da manifestação do Promotor Eleitoral:

Num. 44379776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
“o automóvel estava estacionado (não estava em constante movimento, consoante sustenta o
representado 1 ) em local de grande circulação de pessoas e veículos, sendo na avenida principal
do Município de Borrazópolis/PR2 , cidade de pequena extensão, de modo que é evidente que se
trata de ponto estratégico, já que a via em questão se torna a indispensável para o deslocamento
de grande parte dos eleitores até os colégios de votação.”

Portanto, da detida análise dos autos, inequívoco o “efeito outdoor” no caso em testilha e,
consequentemente, a irregularidade da propaganda eleitoral, sobretudo consideradas as
dimensões do material publicitário, apto a gerar efeito inequívoco de outdoor.
Em casos análogos, a jurisprudência indica a desnecessidade de autos de constatação para a
exata medição quando é categórica o ultrapasse das medidas por meio de simples observação.
Nesse teor, há, inclusive, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, em que “É possível aferir a
dimensão da propaganda sem o auto de constatação quando for notoriamente superior ao limite
fixado em lei” (TSE - AgR-REspe: 607195 CE, Relator: Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Data de
Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 58, Data
26/03/2014, Página 59, GN).
Ainda "para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato
publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual" (AI nº
768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016 e AgR- REspe 0600888-69/RO, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 9/9/2019, GN).
O prévio conhecimento do candidato pode ser presumido quando a propaganda é exibida em
localização central e possui alto impacto visual, configurando circunstância que demonstra sua
ciência.
Pelo contexto apresentado, a localização em área central de alta visibilidade e tráfego de
pessoas, associada a proporção do artefato com mensagem eleitoral e ao impacto visual, indicam
de maneira inequívoca o benefício direto ao candidato recorrente, o que se permite concluir ter
havido ofensa à legislação eleitoral apta a autorizar a aplicação da sanção pecuniária prevista no
§8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, cujo teor peço vênia para transcrever novamente:
Art. 39 (...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Ante o exposto, conheço do Recurso Eleitoral, mas nego-lhe provimento, mantendo hígida a
sentença recorrida que julgou procedente a representação.

CONCLUSÃO

Num. 44379776 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114053338600000043325060
Número do documento: 25021114053338600000043325060
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 14:17:29
Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso eleitoral interposto
pelo representado ANTONIO CARLOS MARTINS, mantendo incólume a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR que julgou procedente a Representação Eleitoral,
condenando os representados ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600598-70.2024.6.16.0110 - Borrazópolis
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ANTONIO
CARLOS MARTINS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025